Tribunal: STF
Processo: RHC 52763
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-29
Data de publicação: 1974-11-29

Ementa:
Prisão em flagrante devidamente formalizada. Recurso de habeas corpus em que o recorrente insiste na alegação de que foram preteridas formalidades exigidas nos arts. 302 e seguintes do CPP. Improcedência. Recurso ordinário de habeas corpus a que a 2º Turma do STF nega provimento.